Tribunal: STF
Processo: RE 92934
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
- Responsabilidade extracontratual. Honorários de advogado. 
- Incidência imediata da lei 6.745, de 5.12.79, que acrescentou o § 5º ao artigo 20 do Código de Processo Civil. 
- Aplicação desse dispositivo quando a responsabilidade é extracontratual (ato ilícito contra a pessoa). 
Recurso extraordinário conhecido quanto a parte relativa a honorários de advogado, mas não provido.